Tribunal: TJES
Processo: 5023283-86.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023283-86.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: GERALDO ROBERTO COLLI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023283-86.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: GERALDO ROBERTO COLLI e TANIA MARIA BORGES PIMENTEL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE DE FARMÁCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DO GRAU MÉDIO (20%) PARA O GRAU MÁXIMO (40%) DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. POSSIBILIDADE. EXPOSIÇÃO ACENTUADA A AGENTES BIOLÓGICOS INFECTOCONTAGIOSOS. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA ATUALIZAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO (LTCAT). APLICAÇÃO DA NR-15. NOTORIEDADE DO RISCO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por servidores públicos do Município de Vila Velha (Técnico de Enfermagem e Agente de Farmácia), objetivando a majoração do adicional de insalubridade de 20% para 40% durante o período da pandemia de Covid-19 (02/2020 até o término dos efeitos do Decreto 4593-R/2020), com o pagamento das diferenças reflexas e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento das diferenças entre o adicional de 20% e 40% no período de 02/2020 a 22/05/2022, com reflexos em 13º salário, férias e horas extras. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, alegando, em síntese: a) violação ao princípio da legalidade estrita; b) a natureza
propter laborem
da vantagem; c) a necessidade de laudo técnico específico e o não preenchimento dos requisitos da NR-15 (Anexo 14), sob o argumento de que as unidades básicas não se equiparam a isolamento hospitalar; d) a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante 37 STF).

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia reside na possibilidade de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) em razão da exposição ao vírus SARS-CoV-2. Embora o adicional dependa de previsão legal e técnica, o cenário pandêmico alterou drasticamente as condições de trabalho dos profissionais de saúde. A NR-15, Anexo 14, estabelece o grau máximo para o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas. Durante o auge da pandemia, as Unidades Básicas de Saúde atuaram na linha de frente, realizando triagens e atendimentos de pacientes sintomáticos, muitas vezes sem a estrutura de isolamento adequada, o que paradoxalmente aumentava o risco de contágio.

5. A ausência de laudo técnico atualizado pelo Município (o último apresentado data de 2018) não pode prejudicar o servidor, especialmente diante da notoriedade do agravamento do risco biológico. O Judiciário, ao reconhecer o direito, não atua como legislador, mas realiza o controle de legalidade e a aplicação da norma técnica (NR-15) ao contexto fático comprovado. A exposição dos autores, que atuavam em diversas unidades de saúde (US Araças, Vila Nova, Glória), ao agente biológico da Covid-19, justifica o enquadramento no grau máximo durante o período crítico da emergência sanitária. Precedentes desta Turma Recursal em casos análogos (ex: Processo 5006371-48.2024.8.08.0035).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Sem condenação do recorrente/Município em custas (isenção legal). Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)